Tribunal: TJDFT
Processo: 0712071-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0712071-55.2022.8.07.0000 Agravante(s) Nutrition Import – Comércio Atacadista de Suplementos Ltda. Agravado(s) IPJ Comércio, Importação e Exportação de Suplementos Nutricionais Ltda. – ME e Pedro Henrique Mano Rebello Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nutrition Import – Comércio Atacadista de Suplementos Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 119436877 do processo de referência) que, em ação de execução de título extrajudicial movida pela ora agravante em desfavor de IPJ Comércio, Importação e Exportação de Suplementos Nutricionais Ltda. – ME e Pedro Henrique Mano Rebello, processo n. 0023979-13.2014.8.07.0007), indeferiu o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação – CNH, do passaporte e de cartões de crédito do executado Pedro Henrique Mano Rebello e a a suspensão dos cartões de crédito da sociedade empresarial IPJ Comércio, nos seguintes termos: A parte exequente requer a adoção de medidas executivas coercitivas em face da parte executada, consistentes na suspensão da CNHe cancelamento dos cartões de crédito. O CPC (inciso IV do art. 139) confere ao magistrado a possibilidade de impor tais medidas a devedores, a fim de imprimir efetividade à execução. Nessa senda, o mencionado dispositivo contém ampla margem de interpretação, sobretudo por se tratar de cláusula aberta, cujo conteúdo pode ser preenchido pelo juiz à luz do caso concreto. Contudo, não é dado ao magistrado se utilizar dessa faculdade de forma indiscriminada, sob pena de desvirtuar o propósito do instituto. Por essa razão, o texto normativo deve ser interpretado com parcimônia, sopesando caso concreto e a extensão dos seus efeitos para o processo e para terceiros. Na situação em apreço, a adoção das medidas postuladas pelo exequente malfere o princípio da proporcionalidade, pois transbordam dos limites concebidos para o manejo do processo de execução, que tem o firme propósito de adimplir o débito exequendo, mas sem aniquilar a dignidade dos devedores. A suspensão da CNH mostra-se inadequada, porquanto há outros meios, mais eficazes, de limitação de direitos, a exemplo da restrição de circulação de veículos, cujas pesquisas já foram realizadas sem êxito. Igualmente sem utilidade é a suspensão dos cartões de crédito, porque a lei processual adjetiva prevê a possibilidade da inclusão do nome do executado em banco de dados de inadimplentes, cujos efeitos delitérios são até mais amplos (CPC, art. 782, § 3o). Da mesma sorte, a suspensão de cartões de crédito privaria a executada de margem para o manejo de suas obrigações frente a terceiros, o que poderia comprometer, inclusive e de forma indireta, a sua capacidade de adimplir a obrigação perseguida nestes autos. Este, aliás, é o entendimento do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC(...) 1. Não se revela razoável e adequada a adoção de excepcionais medidas coercitivas como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a apreensão do passaporte e o bloqueio de cartões de crédito do executado, pois, a despeito do amplo poder-dever outorgado ao julgador na aplicação de técnicas executivas atípicas para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, do CPC), cediço que o juiz deve atuar com parcimônia, sopesando as peculiaridades do caso concreto com a necessidade/utilidade das medidas. (Acórdão n. 1003454, 0700672-05.2017.8.07.0000AGI, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. RETENÇÃO DE PASSAPOSTE. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. I - Nos termos do art. 139, do CPC, cabe o juiz velar pela duração razoável do processo, bem como determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. II - A despeito recalcitrância da devedora em quitar o débito executado, mesmo percebendo vencimentos de órgão do Poder Judiciário, a suspensão do direito de dirigir, retenção de passaporte, bem como o cancelamento de cartões de crédito são medidas inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir, bem como a subsistência da devedora. (...). (Acórdão n.1003693, 20160020452669AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: 513/547). Posto isso, indefiro os pedidos antecedentes, permanecendo a decisão antecedente que, à falta de bens, suspendeu o processo por um ano, nos termos do artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, hipótese em que os autos aguardarão em arquivo provisório até o dia 24/11/2022. Após o decurso de um ano da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma dos §§ 2o e 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil. Publique-se. Em razões recursais (Id 34514891) lembra que restaram infrutíferas todas as diversas buscas realizadas para localização de bens dos executados, ora agravados. Registra as diligências feitas nos sistemas BacenJud, RenaJud e no atual Sisbajud. Fala das tentativas de inclusão do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes do sistema Serasajud, bem ainda a tentativa de penhora do quinhão hereditário do agravado Pedro no rosto dos autos do inventário de seu pai, autuado sob o n. 0704443-23.2020.8.07.0020, por fim, a tentativa de penhora dos lucros pertencentes ao executado Pedro pela sua titularidade da Rebello e Souza Bar e Restaurante Eireli. Pontua que diante do insucesso das diligências empreendidas no sentido de localizar bens passíveis de penhora em nome dos devedores requereu as medidas em tela, os quais restaram indeferidas. Sustenta que se encontra atualmente em posição absolutamente penosa: a Agravante não recebeu o que é devido pelos Agravados e, ainda assim, investiu milhares de reais com advogados e custas processuais visando a satisfação do seu crédito. Enfatiza que mesmo cientes do seu inadimplemento os executados manifestam completo desinteresse pelo cumprimento da obrigação. Destaca que a situação processual autoriza a adoção de medidas executivas atípicas, como as ora postuladas, com arrimo no art. 139, IV, do CPC. Afirma que se constituem ferramentas alternativas efetivamente capazes de criar empecilhos aos Agravados e, com isso, compeli-los ao pagamento do débito. Considera presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Fala da verossimilhança das alegações, as quais encontram ressonância em julgados deste Tribunal de Justiça. Realça seu estado de vulnerabilidade. Indica a demonstrado do perigo de dano, na medida em que a Agravante busca há 8 anos satisfazer o seu crédito – e, até o momento, a Agravante permanece a ver navios, tendo investido milhares de reais com custas e honorários advocatícios no intuito de ver seu crédito satisfeito, sem êxito. (sic) Requer, com isso: 24. Diante o exposto, requer-se o conhecimento do presente recurso e a concessão de efeito ativo (CPC, art. 1.019, I), a fim de que seja determinada, inaudita altera parte, a suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito do Agravado Pedro, bem como seja determinada a suspensão dos cartões de crédito da Agravada IPJ Comércio. 25. No mérito, requer-se o provimento do presente agravo, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada, e, consequentemente, seja determinada a suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito do Agravado Pedro, bem como seja determinada a suspensão dos cartões de crédito da Agravada IPJ Comércio (CPC, art. 139, IV). A agravante juntou a guia de preparo e o documento no Id 34514897, pp. 1-2. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, a despeito da argumentação desenvolvida com esmero pela recorrente, o presente agravo de instrumento não merece transpor os umbrais do conhecimento, mesmo sendo, em tese, cabível, pela subsunção à previsão do parágrafo único do art. 1.015, do CPC. Explico. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial aparelhada em duplicatas mercantis (Id 38990959, pp. 3-11 do processo de referência) em que a agravantes busca satisfazer o crédito R$ 36.536,02 (trinta e seis mil e quinhentos e trinta e seis reais e dois centavos – Id 38990951, pp. 1-5, do processo de referência). No curso do processo, a exequente, ora agravante, formulou pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Passaporte e Cartões de Crédito dos Executados Pedro Henrique Mano Rebello e IPJ Comércio (CPC, art. 139, IV), nos termos da petição de Id 75593215, pp. 1-5, do processo de referência. O pleito foi examinado e decidido conforme decisão de Id 80201679 do processo de referência, proferida em 18/12/2020, assim fundamentada: À míngua de previsão legal específica, indefiro as medidas coercitivas de suspensão da CNH, de cartões de crédito e de retenção do passaporte do devedor (id. 75593215). Inobstante a abertura semântica do art.139, IV, do CPC, a sua interpretação deve guardar coerência com os direitos fundamentais insculpidos na CRFB/1988. Há muito a execução civil deixou de ter caráter pessoal e passou a ter viés exclusivamente patrimonial, de modo que as medidas coercitivas à disposição do Estado/Juiz, ao mesmo tempo em que devem se voltar à efetiva satisfação da obrigação, não podem se desviar do norte da patrimonialidade consagrado no art. 789 do CPC. Diante de tal cenário, certo é que as medidas requeridas pela parte exequente implicam embaraços ao exercício de direito civis pelo devedor, desbordando, por conseguinte, das balizas legais mencionadas acima. Não se está aqui a olvidar a relatividade dos direitos fundamentais; todavia, diante da intensidade da restrição que se propõe, tenho que tais medidas deveriam estar amparadas por previsão legal específica, pois, assim, adquiririam a chancela da representação democrática, o que ainda não aconteceu. Assim, por ora, inviável acolhê-las. O credor deverá indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão (art. 921, III, do CPC). Aludido decisum não foi objeto de impugnação, restando a matéria portanto, há muito preclusa. Novamente, por meio da petição de Id 110548135, pp. 1-4 do processo de referência, a exequente reitera aquele mesmo pedido, ou seja: (i) a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Passaporte e Cartões de Crédito do Executado Pedro Henrique Mano Rebello (CPC, art. 139, IV); (ii) a suspensão dos Cartões de Crédito da IPJ Comércio (CPC, art. 139, IV). Com efeito, o art. 507 dispõe ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Sendo assim, incabível, nesse momento processual qualquer discussão acerca da questão porque o tema encontra-se evidentemente acobertado pelo fenômeno da preclusão. A propósito, trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas tanto em primeira instância quanto em grau recursal, literalmente: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (...) (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. STATU QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM EXCEÇÃO DAS ARRAS. RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS. MOMENTO INOPORTUNO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFEITO PRECLUSIVO. TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO (...) 2. O ordenamento jurídico veda a rediscussão de matérias decididas e atingidas pelo efeito da coisa julgada a fim de resguardar a segurança jurídica processual. Se na ocasião oportuna o agravante não se insurgiu contra os termos do dispositivo que julgava necessário esclarecimento, tais como a responsabilidade pelas despesas de transferências dos imóveis e seus respectivos tributos, torna-se defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno, há que se reconhecer o instituto da preclusão, inviabilizando-se o seu reexame, nos moldes dos artigos 505 e 507 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245667, 07280497720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020) (grifos nossos) Destarte, inviável rediscutir a questão nesta sede revisora, porque houve preclusão temporal da decisão de 1o grau, proferida em 2020, que indeferiu o mesmo pleito ora formulado. Diante dos fundamentos expostos, com arrimo no art. 932, III, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 22 de abril de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora